Tribunal: STF
Processo: HC 155291
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Ante atuação de advogado dativo, na primeira e segunda instâncias, é dispensável a intimação da Defensoria Pública.



    NULIDADE – PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE. Ausente demonstração de prejuízo, descabe declarar nulo ato processual – artigo 563 do Código de Processo Penal.